Tribunal: STF
Processo: RE 869030
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO APRESENTADO PELO PARQUET. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA EXCLUIR A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.



    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante.



    2. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, a majoração de honorários advocatícios em sede recursal é inaplicável aos recursos interpostos sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. 



    3. Embargos de declaração acolhidos, em parte, tão somente para afastar a majoração dos honorários advocatícios.